Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI No 11.343/06) REJEITADA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 Lei no 11.343/06). Além disso, requer o reconhecimento de bis in idem na fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para uso pessoal; e, (ii) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da utilização de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes e, posteriormente, reconhecer a agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela prova pericial que atestou a natureza e a quantidade da droga transportada.

4. Se os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, são harmônicos e coesos, evidenciando que o réu transportava considerável quantidade de entorpecente, o que caracteriza a traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, a tese defensiva de que a droga era para consumo próprio não encontra respaldo nas provas dos autos.

5. O crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla (multinuclear), e sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a prova de um resultado naturalístico. No caso, restou comprovado que o réu transportava a droga, o que é suficiente para tipificar o delito.

6. Na dosimetria não há bis in idem quando as condenações utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase do cálculo da pena não foi a mesma usada para o reconhecimento da agravante de reincidência na segunda fase, conforme consta nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A prova da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser validamente baseada nos depoimentos de policiais e na prova pericial que ateste a natureza e a quantidade da droga.

O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico.

Não há bis in idem na dosimetria da pena quando diferentes condenações são utilizadas para valorar os antecedentes e para agravar a pena pela reincidência.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1210335/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.06.2018;
TJDFT, Acórdão 1614720, 07291013720218070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 08.09.2022;
TJDFT, Acórdão 1664433, 07101721920228070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023.